Tribunal: TJDFT
Processo: 0751181-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ex-cônjuge com a finalidade de reduzir os alimentos provisórios fixados na origem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de redução dos alimentos devidos à ex-cônjuge, considerando a necessidade de observância ao contraditório e a análise do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694 do Código Civil, fundamenta-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo medida excepcional e temporária, cabível apenas em casos de comprovada necessidade.
5. No caso em questão, as peculiaridades justificam a manutenção do pensionamento, especialmente diante da necessidade de observância ao contraditório e da quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-cônjuge já deferida pelo Juízo Singular. Considerando o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, é cabível a manutenção do valor dos alimentos.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção dos alimentos provisórios é justificada pela necessidade de observância ao contraditório e pela aplicação do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.”